Tribunal: TJBA
Processo: 8146974-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8146974-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDINAILTON FERREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
AUTO DE EXIBIÇÃO APREENSÃO E
PROVA ORAL COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CABIMENTO
. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Materialidade e autoria do delito de furto (art. 155, “caput”, do CP) que restaram suficientemente comprovadas nos autos, diante de conjunto probatório harmônico, constituído pelo auto de exibição e apreensão dos objetos subtraídos e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante.

Os depoimentos policiais possuem credibilidade quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e se mostram coerentes entre si e com os demais elementos de prova dos autos.

Deve a
quantidade de dias-multa
ser estabelecida de acordo com a discricionariedade do juiz, conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP,
a
lém
de circunstâncias atenuantes e agravantes, e de causas de diminuição e aumento de pena,
qu
e poderá aplicá-la no patamar que entender necessário, de forma suficiente à reprovação e prevenção do crime, mediante fundamentação adequada.
Sendo este o caso dos autos, inviável a redução da pena
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8146974-12.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante EDINAILTON FERREIRA DE ARAÚJO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR